Tribunal: TJDFT
Processo: 0008390-46.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008390-46.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Ao SINDIRETA, para manifestação em contrarrazões, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC e art. 265, § 2o, do Regimento Interno do TJDFT. Brasília, 2 de julho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR